Tribunal: TJES
Processo: 5004114-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004114-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LARISSA FERREIRA
AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004114-63.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LARISSA FERREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LARISSA FERREIRA

contra a r. decisão (ID nº 1475178) que, nos autos do
mandado segurança
impetrado pela ora recorrente em face de suposto ato coator promovido pelo
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
indeferiu o pleito liminar.

Em suas razões (ID nº 1475175), a recorrente pleiteia a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sob o argumento de que, em que pese estar com saúde irregular no dia 31/12/2020, data de encerramento das alterações para promoção à graduação de cabo QPMP-C, estava apta ao serviço na data da efetiva promoção. Sustenta que a exigência do estado de saúde na data de encerramento das alterações é ilegal e não pode ser aplicada.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu a concessão da tutela recursal, com a consequente suspensão do BECG nº 028, de 07.04.2021, que excluiu a impetrante do quadro de acesso à gradação de Cabo QPMP-C, e a sua reinclusão no BECG nº 028, de 07.04.2021. A título de provimento final, pleiteou pela reforma do
decisum
objurgado.

Foi proferida decisão (ID nº 1633711) indeferindo o efeito suspensivo requerido.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões reproduzidas no ID nº 1780008.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de janeiro de 2022.

LUIZ GUILHERME RISSO

Desembargador Substituto

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004114-63.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LARISSA FERREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LARISSA FERREIRA

contra a r. decisão (ID nº 1475178) que, nos autos do
mandado segurança
impetrado pela ora recorrente em face de suposto ato coator promovido pelo
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
indeferiu o pleito liminar.

Trata-se, na origem, de
mandado de segurança
impetrado por
LARISSA FERREIRA
em face de suposto ato coator praticado pelo
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
aduzindo, em síntese, que foi ilegalmente excluída da lista de acesso à graduação de cabo QPMP-C, sob o argumento de que não atendia ao disposto nos artigos 25, § 3º e 16, III, da Lei Complementar nº 911/2019, bem como da Portaria nº 706-R/2017, por não ostentar estado de saúde regular na data de encerramento das alterações para o quadro de acesso da referida promoção.

Em análise inicial, o MM. Juiz
a quo
indeferiu o pleito liminar, decisão essa contestada pela via do presente recurso.

Em suas razões (ID nº 1475175), a recorrente pleiteia a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sob o argumento de que, em que pese estar com saúde irregular no dia 31/12/2020, data de encerramento das alterações para promoção à graduação de cabo QPMP-C, estava apta ao serviço na data da efetiva promoção. Sustenta que a exigência do estado de saúde na data de encerramento das alterações é ilegal e não pode ser aplicada.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu a concessão da tutela recursal, com a consequente suspensão do BECG nº 028, de 07.04.2021, que excluiu a impetrante do quadro de acesso à gradação de Cabo QPMP-C, e a sua reinclusão no BECG nº 028, de 07.04.2021. A título de provimento final, pleiteou pela reforma do
decisum
objurgado.

Foi proferida decisão (ID nº 1633711) indeferindo o efeito suspensivo requerido.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões reproduzidas no ID nº 1780008.

Pois bem. A promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros da Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo é regulada pela Lei Complementar nº 911, de 26/04/2019.

A referida norma estadual estabelece como marco para aferição dos requisitos legais para formação do quadro de acesso às graduações o último dia do ano anterior, chamado de data de encerramento das alterações, conforme dispõe o art. 22:

Art. 22. O encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso dar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano.

Parágrafo único. A Comissão de Promoções de Praças - CPP ou a Comissão de Promoções dos Quadros de Oficiais de Administração - CPQOA requisitará as informações relativas aos militares estaduais para a formação dos quadros de acesso, exclusão de quadros de acesso e para promoção.

Por sua vez, os arts. 25 § 3º e 16, inciso III da referida Lei Complementar trazem as exigências a serem cumpridas pelos militares, na data de 31 de dezembro de cada ano, para que figurem na lista de promoção, sendo a aptidão física, a ser verificada junto ao corpo médico da Junta Militar de Saúde, uma dessas condições. Vejamos:

Art. 25. [...]

§ 3º Para ser incluído nos quadros de acesso, o militar estadual deve satisfazer, na data de encerramento das alterações, além dos requisitos previstos nos incisos III, IV, V, VI e VII do art. 16 os seguintes: [...]

__________

Art. 16. Para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS, o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar, atender aos seguintes requisitos: [...]

III - estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense;

Assim, em consonância com as normas legais que regem a matéria, para admissão no quadro de acesso à graduação de cabo, a agravante deveria, no momento do encerramento das alterações, isto é, em 31/12/2020, estar apta para o serviço policial militar, conforme inspeção de saúde realizada por Junta Militar de Saúde – JMS.

No caso vertente, em análise perfunctória própria desta via recursal, conforme se depreende da documentação acostada aos autos (fl. 9, ID nº 1475182), a ora recorrente encontrava-se, na data do encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso (art. 22, da Lei Complementar nº 911/2019) – isto é, 31 de dezembro de cada ano, incapacitada temporariamente entre os dias 14/10/2020 a 12/03/2021.

É certo que o prazo de validade das inspeções de saúde, para fins de promoção, em regra, é de 4 (quatro) anos. Contudo, a própria parte final do art. 31, da Portaria nº 706-R, que consiste em instruções regulamentadoras dos afastamentos e inspeções de Policiais Militares (IRAIS), preconiza:

Art. 31. O prazo de validade das inspeções de saúde para fins de engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT e promoção de oficiais, é de 04 (quatro) anos, ressalvados os casos supervenientes que possam alterar a situação constatada pela perícia.

Deste modo, assume-se dos autos que, inicialmente, a recorrente encontrava-se apta para o exercício da função de policial militar, o que, em tese, perduraria de 06/09/2019 a 06/09/2023 (04 anos). Entretanto, o afastamento temporário das atividades durante a
“data de encerramento das alterações”,
fez com que a militar não preenchesse o requisito legal da aptidão física, que é exigido para fins de promoção, na forma da lei.

Portanto, em sede de cognição sumária, conclui-se que, no momento do referido encerramento das alterações, a impetrante não estava apta para o labor em virtude de evento sem relação de causa e efeito com o serviço, ou seja, por circunstância superveniente à inspeção de saúde, de modo que não cabe invocar a inspeção de saúde para fins de reengajamento.

Aliás, sobre a matéria em apreço, esta Terceira Câmara Cível já se manifestou em outras oportunidades. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO INAPTIDÃO FÍSICA NO MOMENTO DO ENCERRAMENTO DAS ALTERAÇÕES PARA A FORMAÇÃO DOS QUADROS DE ACESSO REQUISITO NÃO PREENCHIDO EXCLUSÃO POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.
2. A promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros da Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo é regulada pela Lei Complementar nº 911, de 26/04/2019. A referida norma estadual estabelece como marco para aferição dos requisitos legais para formação do quadro de acesso às graduações o último dia do ano anterior, chamado de data de encerramento das alterações 3. Por sua vez, os arts. 25 § 3º e 16, inciso III da referida Lei Complementar trazem as exigências a serem cumpridas pelos militares, na data de 31 de dezembro de cada ano, para que figurem na lista de promoção, sendo a aptidão física, a ser verificada junto ao corpo médico da Junta Militar de Saúde, uma dessas condições
. 4. Tendo em vista que no momento do encerramento das alterações, a parte impetrante não estava apta para o labor por circunstância superveniente à inspeção de saúde, não há como manter a decisão que na origem deferiu a tutela de urgência. 5. A legislação de regência não se trata de exigência impertinente ou excessiva, mas de critério legal e genérico, aplicável a todos os militares que pretendam participar do concurso interno de promoção da Polícia Militar, que visa a garantir a evolução gradual na carreira. 6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014721,
Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021
, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

_____________________________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE MILITAR. LC 911/2019. SITUAÇÃO IRREGULAR DE SAÚDE. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO. JUNTA MILITAR MÉDICA. ATO DA AUTORIDADE COATORA PAUTADO EM LEI E EM NOME DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) De acordo com o art. 22 da LC 911/2019, publicada em 30.04.2019 (e revogando a LC 864/2017), que dispõe sobre a promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo PMES e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo CBMES: O encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso dar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano
. 2) Na hipótese, o agravado foi eliminado do Quadro de Acesso para promoção à graduação de 2º Sargento QPMP-C por constar com situação irregular de saúde em razão de estar incapaz para o serviço na data de encerramento das alterações (31/12/2018).
3) Tendo em vista que em 31.12.2018 o agravado não tinha aptidões médicas para fins de promoção, conforme atestado pela Junta Militar Médica, não é possível considerar como arbitrário ato da autoridade coatora que foi pautado na lei e norma de regência
. 4) Agravo de instrumento conhecido e provido, a fim de revogar a medida liminar concedida na decisão agravada.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018292,
Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020
, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

De igual modo, cito precedentes da Segunda e Quarta Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA: PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA PROMOÇÃO DE MILITAR SAÚDE IRREGULAR NA DATA DE VERIFICAÇÃO DO REQUISITO INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PREVALÊNCIA SOBRE A INSPEÇÃO QUADRIENAL AUSÊNCIA DE GARANTIAS DE RETORNO À CONDIÇÃO DE APTIDÃO RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. Embora a inspeção de saúde realizada para conferir aptidão para promoção (artigo 2º, inciso VI, da IRAS), e aquela levada a efeito com o propósito de afastar o militar temporariamente das funções policiais para tratamento de saúde (artigo 2º, inciso VIII, da IRAS) atendam, de fato, a finalidades diversas, ambas referem-se, de forma inarredável, à mesma circunstância objetiva, qual seja, o exame da efetiva condição de saúde do agente de segurança pública.
2. Mesmo que o prazo de validade das inspeções promovidas de forma periódica pela Junta Médica Militar seja, em princípio, de quatro anos, a superveniência de situação que altere a condição anteriormente verificada, ensejadora do afastamento temporário do agente para tratamento de saúde, conduz à necessidade de novo exame também para o cumprimento do requisito relativo à promoção
.
3. Uma vez determinado o afastamento temporário do militar, não há garantias de que o mesmo, de fato, retornará ao trabalho, uma vez que o quadro de saúde que ensejou aquela medida pode, eventualmente, agravar-se, circunstância que corrobora a percepção de que a inaptidão temporária,
verificada na data em que o requisito relativo à regularidade da saúde deve ser comprovado para fins de promoção, impede a participação no certame
. 4. Recurso conhecido, mas desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190261255,
Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021
, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. QUADRO DE ACESSO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO PARA GRADUAÇÃO DE CABO QPMP-C. INAPTIDÃO FÍSICA. JUNTA MILITAR. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA LISTA DE PROMOÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos dos art. 31 da Portaria nº 706-R (IRAIS) c/c arts. 16, 22 e 25 da LC nº 911/2019, a exclusão do Agravante do quadro de acesso para graduação de Cabo QPMP-C obedeceu, corretamente, a legislação vigente, de modo que decisão em contrário por parte do Comandante Geral da Polícia Militar configuraria patente afronta ao Princípio da Legalidade.
2. In casu, inicialmente, o Agravante encontrava-se apto para o exercício da função de policial militar, o que, em tese, perduraria até 04/04/2021 (04 anos), contudo, o afastamento temporário das atividades para tratamento de saúde, durante a data de encerramento das alterações (31/12/2018), determinado pela perícia médica da Junta Militar, fez com que o militar não preenchesse um dos requisitos legais, qual seja, aptidão física, para fins de promoção, nos moldes do boletim da Junta Militar de Saúde acostado aos autos.
3. Cumpre evidenciar o BECG Nº 19 de fl. 60 e o receituário médico de fls. 61/62, que demonstram, de forma cabal, que o Agravante achava-se incapaz temporariamente para o serviço entre o período de 30/10/2018 e 19/03/2019, isto é, durante o período em que deveria comprovar os requisitos legais para fazer jus à promoção (31/12/2018). Aliás, mesmo boletim médico comprova a concessão de novo afastamento (fls. 61/62) para tratamento de saúde no período de 28/03/2019 a 13/06/2019, em razão quadro depressivo e ansioso. 4. Consoante asseverou o Agravado, promover policial que não cumpre os requisitos legais (inaptidão física) implica em colocar em risco a integridade física da coletividade e do próprio militar e em ofender a legislação castrense. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015884,
Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento:
27/01/2020
, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020)

Assim, evidencia-se que o ato que excluiu a recorrente dos quadros de acesso a graduação de cabo não é ilegal, porquanto o militar encontrava-se, na data de encerramento das alterações, com condição de saúde irregular.

Vale ressaltar que não se trata de exigência impertinente ou excessiva, mas de critério legal e genérico, aplicável a todos os militares que pretendam participar do concurso interno de promoção da Polícia Militar, que visa a garantir a evolução gradual na carreira.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004114-63.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LARISSA FERREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
MANDADO DE SEGURANÇA – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO – INAPTIDÃO FÍSICA NO MOMENTO DO ENCERRAMENTO DAS ALTERAÇÕES PARA A FORMAÇÃO DOS QUADROS DE ACESSO – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – EXCLUSÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros da Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo atualmente é regulada pela Lei Complementar nº 911, de 26/04/2019. A referida norma estadual estabelece como marco para aferição dos requisitos legais para formação do quadro de acesso às graduações a data de encerramento das alterações.

2.
Por sua vez, os arts. 25 § 3º e 16, inciso III da referida Lei Complementar trazem as exigências a serem cumpridas pelos militares, na data de 31 de dezembro de cada ano, para que figurem na lista de promoção, sendo a aptidão física, a ser verificada junto ao corpo médico da Junta Militar de Saúde, uma dessas condições.

3.

De igual modo, a já revogada Lei Complementar nº 864/2017 previa, como requisito para participação no quadro de acesso às graduações, a aptidão física do militar na data de encerramento das alterações, em 31 de dezembro.

4.
Tendo em vista que no momento do encerramento das alterações, a militar recorrente não estava apta para o labor por circunstância superveniente à inspeção de saúde, sua exclusão do quadro de acesso não configura ilegalidade.

5.
A legislação de regência não se trata de exigência impertinente ou excessiva, mas de critério legal e genérico, aplicável a todos os militares que pretendam participar do concurso interno de promoção da Polícia Militar, que visa a garantir a evolução gradual na carreira.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.